Tribunal: TJDFT
Processo: 0771652-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0771652-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: ALOAH AGOSTINHO PEREIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Tendo em vista a informação da Secretaria de que não houve a publicação da decisão id 70885151, revejo a decisão id 71351604. Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal. Vindo, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora